Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-53.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no: 0704903-53.2019.8.07.0017 Apelante: Jonisvaldo José da Conceição Apelado: Miguel Machado Portela Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Jonisvaldo José da Conceição (Id. 25502802) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo-DF (Id. 25502798), que extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. IV, em composição com o art. 803, inc. I, do Código de Processo Civil. Com o intuito de comprovar sua hipossuficiência econômica o apelante acostou aos autos apenas os recibos de pagamento de salários correspondentes ao primeiro semestre do ano 2020 (Id. 25502803). Foi concedido o prazo de 10 (dez) dias para que o recorrente trouxesse aos autos os documentos atualizados suficientes para a demonstração da alegada hipossuficiência financeira (id. 27939538). O referido prazo transcorreu sem manifestação do recorrente (Id. 28616537). O recorrido Miguel Machado Portela formulou requerimento de julgamento conjunto do presente recurso com a apelação interposta nos autos do processo no 0700694-07.2020.8.07.0017 (Id. 28264872). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é importante observar que a questão pertinente à concessão da gratuidade de justiça ao apelante deve ser examinada e resolvida antes da apreciação do requerimento de julgamento conjunto formulado pelo apelado, pois, caso não seja deferido o referido benefício e não seja trazido aos autos o comprovante de pagamento do preparo recursal, o presente recurso não será sequer conhecido. Passo à análise da gratuidade de justiça. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) Os documentos acostados pelo apelante (Id. 25502803) não são suficientes para demonstrar a alegada situação de hipossuficiência econômica. Observa-se que os recibos de pagamento de salários trazidos aos autos correspondem apenas ao primeiro semestre do ano 2020, de modo que não constituem elementos aptos a demonstrar a atual situação financeira do recorrente. Ademais, não foram apresentados quaisquer outros elementos que permitam aferir com segurança a condição de hipossuficiência econômica declarada pelo apelante. Assim, não demonstrada a hipossuficiência do recorrente não é possível a concessão da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça formulado por Jonisvaldo José da Conceição e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Desde já, o apelante fica advertido de que o descumprimento da determinação acima importará no não conhecimento do recurso. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 21 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator